Tribunal: TJSP
Processo: 1000892-90.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"JUROS – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente - Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da

Ementa:
"JUROS – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente - Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Hipótese, entretanto, em que não comprovada a pactuação expressa da taxa de juros mensal e anual a ser aplicada ou da capitalização com periodicidade inferior a um ano, o que impõe o seu afastamento – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000892-
90.2020.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante MERCEDES DE
SOUZA GUERMANDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000892-90.2020.8.26.0453 -Voto no 49596
2
VOTO No: 49596
APEL.No: 1000892-90.2020.8.26.0453
COMARCA: PIRAJUÍ
APTE. : MERCEDES DE SOUZA GUERMANDI (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
“JUROS
Contrato bancário
Abertura de crédito em
conta corrente - Capitalização
Julgamento de recurso
repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada
Suficiência, para tanto, da
previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nele estipulada Hipótese,
entretanto, em que não comprovada a pactuação expressa da
taxa de juros mensal e anual a ser aplicada ou da
capitalização com periodicidade inferior a um ano, o que
impõe o seu afastamento Recurso provido.”
1)
Insurge-se
a
autora-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a
ação revisional de contrato que moveu contra o
apelado, alegando, em síntese, que: cabível a
inversão do ônus da prova; o apelado não
apresentou o contrato, comprovando a pactuação
expressa da capitalização de juros, que deve ser
afastada.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que o recurso não deve ser conhecido;
ocorreu a prescrição; inexiste desconhecimento
do contrato; os juros não sofrem limitação;
incabível a inversão do ônus da prova e
repetição em dobro.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000892-90.2020.8.26.0453 -Voto no 49596
3
2) Merece acolhimento o recurso.
Inicialmente,
verifica-se
que
a
apelante impugnou especificamente os termos da
sentença, cumprindo o disposto no art. 1 010, II
e III, do NCPC, não havendo que se falar em não
conhecimento do recurso.
Da mesma forma, não há que se falar
em prescrição.
Trata-se de contrato de abertura de
crédito em conta corrente e o próprio banco
demonstrou que o crédito rotativo foi utilizado
até 29/05/20 (fls. 78/131).
Assim,
constata-se
que
houve
a
prorrogação automática do vencimento.
Portanto, tendo sido a ação ajuizada
em 27/05/20, inocorrente a prescrição.
Nesse sentido:
“Execução
por
título
extrajudicial - Prescrição - Execução
fundada em três cédulas de crédito
bancário - Prescrição trienal - Art.
70 da Lei Uniforme de Genebra e art.
52 do Decreto-lei 413/69 - Títulos
emitidos
na
modalidade
de
crédito
rotativo em conta corrente, nos quais
foi prevista a renovação automática do
limite de crédito - Conta corrente na
qual foram disponibilizados os limites
de crédito que se encontrava ativa até
maio de 2015 - Execução proposta em
2016
-
Prescrição
da
pretensão
executiva não consumada - Preliminar
de mérito rejeitada. (...)” (Apel. no
1002136-75.2016.8.26.0459 23a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE j. 27.03.2 018)
E o dever de guarda dos documentos
persiste enquanto não prescrita eventual ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000892-90.2020.8.26.0453 -Voto no 49596
4
sobre eles, conforme o próprio banco pontuou
(fls. 285/286).
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada como hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
Verifica-se dos autos que o banco
não comprovou que as partes pactuaram de forma
expressa a taxa de juros remuneratórios a ser
aplicada
ou
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano, ônus que era
seu (art. 6o, VIII, do CDC), pois não apresentou
o contrato.
Quanto à capitalização, em que pese
o reiterado entendimento deste Relator em sentido diverso, no julgamento do Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1)
É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada. 2) A capitalização dos juros em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000892-90.2020.8.26.0453 -Voto no 49596
5
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada
de forma expressa e clara. A previsão no
contrato
bancário
de
taxa
de
juros
anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO j. 08.08.12).
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema
Financeiro
Nacional
a
partir
de
31/3/2000
(MP
no
1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.”
No entanto, no caso “sub iudice”,
como
acima
exposto,
não
foi
comprovada
a
pactuação de forma expressa e clara da taxa de
juros remuneratórios mensal e anual a ser
aplicada ou da capitalização com periodicidade
inferior a um ano, o que impõe a sua exclusão.
Dessa maneira, devem ser afastados
os encargos tidos como abusivos que importem
excessiva onerosidade, devendo o cálculo do
débito
ser
refeito,
cujo
ônus
jurídico
e
financeiro será do banco (art. 6o, VIII, do
CDC), com observância das determinações deste
acórdão, a saber: a) afastamento da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000892-90.2020.8.26.0453 -Voto no 49596
6
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, invertendo-se o ônus da sucumbência.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator